Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724114-26.2019.8.07.0001 Apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apelado JAIME FAGUNDES DE SOUSA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id 15485669, p. 1-14) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 15485669) que, na ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada pelo apelante em desfavor de Jaime Fagundes de Sousa, indeferiu a petição inicial por ausência de título líquido, certo e exigível, porque o contrato em execução não foi assinado por duas testemunhas (Id 15485581, p. 1-3), e extinguiu o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 924, I, e 783, ambos do CPC[1]. Inicialmente, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ora recorrente, alegando inadimplemento da dívida pelo devedor fiduciante, ajuizou ação de busca e apreensão de veículo, com pedido liminar, em desfavor de Jaime Fagundes de Sousa, em relação ao veículo Ford Fiesta sedan 1.6 8v, ano/modelo 2006, cor preta, placa JHA2595 e RENAVAM no 881410195, alienado fiduciariamente ao apelante. A ação foi distribuída à 17a Vara Cível de Brasília. O requerido compareceu espontaneamente no processo e requereu a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 332[2] c/c art. 485[3], I e IV, do CPC por ausência de notificação do devedor para constituí-lo em mora na forma do art. 2o, §2o do DL n. 911/1969. Pela decisão catalogada no Id 15485597, foram concedidos ao requerido os benefícios da gratuidade de justiça, ocasião em que lhe foi determinado indicar o paradeiro do veículo para apreensão. Posteriormente, ele informou ao juízo que havia vendido o bem a terceiro e desconhecia a atual localização do automóvel. O bem não foi localizado para apreensão e não houve purgação da mora pelo devedor. Consoante a decisão encartada no Id 15485666, p. 1, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução, e o autos, enviados a uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para o processo e julgamento, tendo ocorrido a distribuição para a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No entanto, este juízo indeferiu a petição inicial por ausência de título líquido, certo e exigível. A douta magistrada consignou, na sentença, que o contrato em execução não foi assinado por duas testemunhas (Id 15485581, p.1-3) e extinguiu o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 924, I, e 783, ambos do CPC. Inconformado com a sentença que desatende a seus interesses, o exequente interpôs recurso de apelação (Id 15485669, p. 1-14). Preliminarmente, suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação na forma posta no art. 489, do CPC[4]. Alude que o juízo da execução não poderia desconsiderar a validade do título reconhecida pelo juízo da 17a Vara Cível. Afirma se tratar de decisão preclusa. No mérito, defende que a cédula de crédito em execução é título de crédito hábil para aparelhar o processo executivo. Ao final, pede o provimento do recurso para cassar a sentença objurgada e determinar a retomada do processamento da execução perante o juízo de origem. O recurso foi preparado (Id 15485670 e Id 15485671). No prazo assinalado para responder ao recurso, sem apresentar as contrarrazões, o patrono do devedor, ora apelado, juntou, nos autos, o termo de renúncia ao mandato de Id 15485674, datado de 29/5/2019. Posteriormente, em 29/4/2020, as partes transigiram os termos e condições para liquidação do débito, renunciaram expressamente ao prazo recursal e requereram a homologação judicial do acordo firmado (Id 15756564, p. 1-2). Contatou-se que um dos advogados que subscreve a petição em que firmado o termo de acordo é o mesmo que, anteriormente, renunciou ao mandato que lhe foi outorgado. Não foi por ele exibida nova procuração que o habilitasse a atuar judicialmente em nome do recorrido, Jaime Fagundes de Sousa, embora tivesse conhecimento da necessidade de o fazer (Id 15485674). No despacho de Id 15896248, esta Relatoria concedeu prazo para o patrono do apelado regularizar a representação processual, mediante a juntada de novo instrumento de mandato conferido pelo recorrido com poderes especiais para transigir e firmar acordo (art. 76, caput, do CPC[5] c/c §§ 1o e 2o do art. 661 do CC[6]), indispensável para a apreciação da avença entabulada. O recorrido deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (certidão de Id 16561351). Por outro lado, na mencionada petição de Id 15756564, p. 1-2, as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal. Em razão disso, esta Relatoria, ad cautelam, determinou a intimação da instituição financeira apelante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente recurso de apelação (Id 17278030). A apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido (certidão de 18084414). Após, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (Id 18084415) É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[7] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[8] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Não conheço do pedido de homologação do acordo entabulado pelas partes diante do defeito não sanado na representação processual do apelado (Id 15756564, p. 1-2). No entanto, o apelante foi regularmente intimado para manifestar interesse no julgamento da apelação, diante da situação narrada concernente à inviabilidade de se homologar o acordo, embora a avença tenha sido firmada. O apelante não se manifestou em atendimento à intimação determinada por esta relatoria. A inércia injustificada induz à convicção de haver tacitamente desistido da apelação interposta em decorrência do negócio jurídico supervenientemente realizado com o apelado extraprocessualmente, porque o silêncio, nas circunstâncias do processo, não possibilita outra compreensão além dessa. O advogado signatário da petição de acordo pela parte recorrente está regularmente habilitado e com poderes para desistir. O interesse do apelante admite disposição. Portanto, passível de homologação a desistência tácita empreendida pelo recorrente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [2] Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. § 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241 . § 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. § 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [4] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. [5] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [6] Art. 661 (...) §1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. §2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. [7] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;